Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
2. Verificado o não cumprimento tempestivo da ordem judicial de emenda, não há que se falar em descumprimento dos Princípios da Instrumentalidade das Formas ou da Entrega da Tutela. Todos esses vetores processuais não são capazes de afastar as regras objetivas do processo, entre elas, a obediência aos prazos e às decisões judiciais.
3. Apelação conhecida e não provida.